Tribunal: TJDFT
Processo: 0704229-72.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMÓVEL PÚBLICO. LICITAÇÃO PELA TERRACAP. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DIREITO DE PREFERÊNCIA. INVOCAÇÃO. TÍTULO SUBJACENTE. ORDEM DE OCUPAÇÃO PRECÁRIA. DESPOJAMENTO DA DETENÇÃO. LOCAÇÃO DO IMÓVEL. DESVIRTUAMENTO DA AUTORIZAÇÃO PRECÁRIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. TOLERÂNCIA DO PODER PÚBLICO. ALIENAÇÃO DO BEM. LEGITIMIDADE. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. EDITAL. AMPLA PUBLICIDADE. REGULARIDADE DO ATO. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. DIREITO DE PREFERÊNCIA. REQUISITO PRIMÁRIO. HABILITAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO CERTAME. INEXISTÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO HÍGIDO. INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS AGREGADAS. AUSÊNCIA DE POSSE DE BOA-FÉ E PROVA DAS ACESSÕES. INDENIZAÇÃO INVIÁVEL. DANO MORAL. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO AUSENTE. NÃO APERFEIÇOAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. A autorização de ocupação de imóvel residencial pertencente ao poder público encerra natureza precária, não irradiando direito real sobre a coisa, e sua vigência tem como pressuposto a preservação do fato que ensejara sua formulação, que é a ocupação e destinação do imóvel à residência pessoa beneficiária da liberalidade da administração, implicando resolução automática da autorização precária a locação do bem, pelo contemplado pela benesse, a terceiro, pois deixara de servir à sua destinação, passando a ser explorado com o móvel do lucro.
2. Consubstancia pressuposto imperioso de subsistência do direito de prelação à compra de imóvel licitado a existência de prévio instrumento advindo da administração autorizando a ocupação ou posse, e, na sequência, a prévia habilitação e participação do detentor ou possuidor no certame seletivo, resultando da inexistência desses pressupostos a inviabilidade de subsistência e invocação de preferência na aquisição do bem ao ser licitado, precipuamente a inexistência de habilitação e participação no certame licitatório, porquanto seu exercício é vinculado ao exigido pela lei das licitações e secundado pela lei interna do procedimento seletivo.
3. Cuidando-se de ocupação tornada irregular, ainda que tolerada pela Administração Pública, inviável que seja assegurada ao antigo detentor de autorização de ocupação precária composição pecuniária por eventuais benfeitorias ou acessões agregadas ao imóvel, pois, agregado ao fato de que deixara de detê-lo legitimamente, somente as benfeitorias necessárias poderiam ser passíveis de composição, derivando da ausência de prova de sua subsistência a inviabilidade de reconhecimento do direito por ficar desprovido dos fatos dos quais emergiria.
4. Os pressupostos da responsabilidade civil são o ato ilícito, o dano, a culpa do agente e o nexo de causalidade enlaçando a ação ou omissão que resultara em violação ao direito ou dano ao lesado, derivando dessa regulação que, em não se divisando ilicitude no ato administrativo que alienara o imóvel por meio de certame seletivo realizado sob o formato legal, resta obstado o aperfeiçoamento dos requisitos necessários à responsabilização do ente licitante sob o prisma de que o detentor da coisa fora afligido nos direitos de sua personalidade ante o não aperfeiçoamento da gênese da responsabilidade civil, que é a subsistência de ato injurídico (CC, arts. 186 e 927; CF, art. 37, § 6o).
5. Desprovido o apelo, a resolução negativa determina a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
6. Apelação conhecida e desprovida. Majorados os honorários advocatícios impostos ao apelante. Unânime.